Tribunal: TJMT
Processo: 1001565-29.2019.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001565-29.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ZIGOMAR MOREIRA SALES - CPF: 920.142.081-15 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELANTE), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), ZIGOMAR MOREIRA SALES - CPF: 920.142.081-15 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), ALINE TEODORO PORTO - CPF: 046.280.641-30 (ADVOGADO), JACQUELINE MAGALHAES GONCALVES - CPF: 031.139.781-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO – COMPRA E VENDA – IMÓVEL – TERRENO – RETENÇÃO – 15% - RESCISÃO DO CONTRATO – CULPA DO CONSUMIDOR – PERCENTUAL RAZOÁVEL – PRECEDENTE DO STJ – FRUIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA – VENDA DE IMÓVEL NÃO EDIFICADO – ATRASO NA ENTREGA – AUSÊNCIA DE POSSE LONGÍGUA PELO CONSUMIDOR – CORRETAGEM – DEVER DE INFORMAÇÃO ATENDIDO – COBRANÇA LEGÍTIMA – AFASTAMENTO DO DEVER DE RESSARCIMENTO DESTE ENCARGO – HONORÁRIOS – PERCENTUAL RAZOÁVEL – BASE DE CÁLCULO – CONDENAÇÃO – ORDEM DO ART. 85, §2º, DO CPC – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1-
“A jurisprudência desta Corte tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados.”
(AgInt no AREsp 725.986/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 29/06/2017).

2-
“Na hipótese, o imóvel em questão – um lote – não foi edificado, o que afasta a possibilidade de aplicação da taxa de fruição pretendida pela recorrente, pois não teria havido a efetiva utilização do bem”

(N.U 1005909-17.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 03/03/2021).

3-
“Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”
(REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

4-
“O Código de Processo Civil estabeleceu uma verdadeira ordem de gradação contida dentro do próprio parágrafo 2º do art. 85 do CPC de 2015, e que deve ser adotada para fixação da base de cálculo dos honorários: a) o valor da condenação; b) proveito econômico obtido ou; c) o valor atualizado da causa, quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido.”
(EDcl no REsp 1855870/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021